Tribunal: CARF
Processo: 44023.000017/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44023.000017/2007-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.180 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
Após a edição do Decreto no 7.237, de 2009, é vedado ao CARF proferir
decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção, sob pena de declaração de
nulidade do respectivo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial para anular o Acórdão no 2301-003.847, de 21/11/2013, e determinar a
devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Em nome da Entidade em epígrafe foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 01 a
39, por meio da qual foi proposto o cancelamento da isenção referente às Contribuições
Previdenciárias patronais, a partir da competência 01/1996.
O procedimento fiscal que culminou no cancelamento da isenção também resultou
na constituição dos seguintes créditos tributários, que tramitaram por meio do processo no
18184.000260/2007-14:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44023.000017/2007-59
Fl. 5245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.180 - CSRF/2a Turma
Processo no 44023.000017/2007-59

- Debcad 37.014.232-2 - Obrigação Principal (Empresa);
- Debcad 37.014.231-4 - Obrigação Acessória (CFL 34); e
- Debcad 37.014.230-6 - Obrigação Acessória (CFL 38).
Em 24/11/2006, a Entidade apresentou Defesa (e-fls. 408 a 423), rebatendo os
pontos da Informação Fiscal emitida para cancelamento da isenção tributária.
Foi então exarada a Decisão-Notificação no 21.003.0/06/2006 (e-fls. 447 a 465),
de 06/06/2006, pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita
Previdenciária São Paulo/Oeste, determinando a emissão de Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias, extinguindo o gozo do benefício da isenção tributária a partir de
01/01/1996. E em 07/12/2006, a Delegacia da Receita Previdenciária emitiu o Ato Cancelatório
005/2006 (e-fls. 468).
Inconformada, a Entidade interpôs o recurso de e-fls. 481 a 542, seguido, após
retorno para emissão de Informação Fiscal, da peça de e-fls. 4.219 a 4.234.
Em sessão plenária de 21/11/2013, foi proferida a decisão consubstanciada no
Acórdão no 2301-003.847 (e-fls. 4.524 a 4.608), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1998
NORMAS GERAIS. NULIDADE. HIPÓTESES. LEGISLAÇÃO.
O Decreto 70.235/1972 determina que são nulos: a) os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente; e b) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, a acusação referente ao II, Art. 55 da Lei 8.212/1991 é clara, não indo
de encontro a nenhuma das hipóteses de nulidade determinadas na legislação, motivo da
analise do mérito da questão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO.
CANCELAMENTO. ISENÇÃO.
A Lei 8.212/1991 determina que fica isenta das contribuições de que tratam seus Arts.
22 e 23 a entidade beneficente de assistência social que atenda aos requisitos
cumulativamente expostos em seu Art. 55.
No mesmo artigo, a Lei expressa que o Fisco cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto no artigo.
Como, na ótica do Fisco, verificou-se o descumprimento dos requisitos para o benefício
fiscal, foi proposto o cancelamento da isenção.
NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIAS. CONCESSÃO DE CERTIFICADO.
OBTENÇÃO,
MANUTENÇÃO,
CANCELAMENTO
DE
ISENÇÃO.
LEGISLAÇÕES DISTINTAS.
A Lei 8.472/1999 é a legislação que determina que o Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) é o órgão competente para emissão de decisões sobre deferimento ou
indeferimento dos pedidos de concessão ou renovação do Registro e do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos, relacionando os requisitos para tanto.
A Lei 8.212/1991 é a legislação que determina os requisitos para a obtenção da isenção
das contribuições de que tratam seus Arts. 22 e 23, relacionando os requisitos para tanto
em seu Art. 55.
Conseqüentemente, o desrespeito às determinações constantes da Lei 8.472/1999
fundamentam o indeferimento ou a cassação Registro e do Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos, após o devido processo legal.
Fl. 5246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.180 - CSRF/2a Turma
Processo no 44023.000017/2007-59

No presente caso, requisitos constantes da Lei 8.472/1999 serviram para fundamentar o
pleito do Fisco para cancelamento da isenção, o que não é possível, pois os mesmo
serviriam, em tese, para a cassação do certificado, somente, e o órgão competente para a
emissão da decisão é o CNAS.
NORMAS GERAIS. NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ARGUMENTOS NA DEFESA. ANÁLISE. PRAZO.
Não há nulidade na emissão da decisão de primeira instância, pois todos os argumentos
constantes da impugnação foram devidamente analisados e decididos.
Os prazos para apresentações de defesa e recurso são os determinados na legislação, não
existindo cerceamento de defesa pelas suas observações.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI. 8.212/1991. OBSERVÂNCIA.
A Constituição Federal (CF/1988) determina, § 7°, Art. 195, que são isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
O Código Tributário Nacional (CTN), em seus Arts. 9° e 14°, referem-se a imunidade
tributária quanto a impostos, espécie do gênero tributo, assim como as contribuições.
Conseqüentemente, são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas na Lei
8.212/19991.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ISENÇÃO.
PROMOÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE. COMPROVAÇÃO.
Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991 a entidade
beneficente de assistência social que promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes.
No presente caso, o próprio Fisco atesta que a recorrente promoveu assistência social
beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes.
Assim, como não há - na legislação que lista os requisitos para a isenção (8.212/1991) -
quantidade, valor, porcentagens definidas, há razão no recurso da recorrente, pois está
demonstrada a promoção determinada na legislação.
Portanto - sem prejuízo de verificação do cumprimento dos requisitos para o
deferimento ou a manutenção do CEBAS, pelo órgão competente, o CNAS -não há
razão no argumento do Fisco sobre o descumprimento do requisito determinado no
inciso III, do Art. 55 da Lei 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ISENÇÃO.
VANTAGENS
OU
BENEFÍCIOS A DIRETORES, CONSELHEIROS, SÓCIOS, INSTITUIDORES
OU BENFEITORES. COMPROVAÇÃO.
Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991 a entidade
beneficente de assistência social que não conceda a diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração ou usufruto de vantagens ou benefícios a
qualquer título.
Vantagens e benefícios são características de algo privilegiado.
No presente caso, há a demonstração de vantagem (privilégio) concedido a diretor,
correto motivo para o cancelamento da isenção.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ISENÇÃO.
RESULTADO
OPERACIONAL. APLICAÇÃO INTEGRAL. OBJETO INSTITUCIONAL.
Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991 a entidade
beneficente de assistência social que Aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
Fl. 5247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.180 - CSRF/2a Turma
Processo no 44023.000017/2007-59

apresentando, anualmente ao órgão competente, relatório circunstanciado de suas
atividades.
No presente caso, valores foram destinado a entidade, diminuindo seu resultado
operacional, correto motivo para o cancelamento da isenção.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por voto de qualidade: a) em analisar o
mérito da questão no que tange ao determinado na acusação fiscal referente ao III, Art.
55 da Lei 8.212/1991, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros
Damião Cordeiro de Moraes, Mauro José Silva e Manoel Coelho Arruda Júnior, que
votaram pela nulidade dessa acusação; b) em dar provimento ao recurso, na questão de
mérito, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente ao III, Art. 55 da Lei
8.212/1991, pelas razões do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Damião
Cordeiro de Moraes, Mauro José Silva e Manoel Coelho Arruda Júnior, que davam
provimento ao recurso, devido a esse e outros argumentos; II) Por maioria de votos: a)
em dar provimento ao recurso, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente
ao III, Art. 55 da Lei 8.212/1991, nos termos do voto do Relator. Vencida a Conselheira
Bernadete de Oliveira Barros, que votou em negar provimento ao recurso; b) em negar
provimento ao recurso, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente ao IV,
Art. 55 da Lei 8.212/1991, devido à contratação de empresa de diretor ligada à área de
oncologia, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Damião Cordeiro de
Moraes, que votou em dar provimento ao recurso nesta questão. Os Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Mauro José Silva acompanharam a votação por suas
conclusões, pois votaram em negar provimento ao recurso, neste ponto, por entenderem
ser sempre vedada a contratação de empresa de diretor; c) em dar provimento ao
recurso, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente ao IV, Art. 55 da Lei
8.212/1991, devido à contratação de empresa de diretor ligada à área de oftalmologia,
nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros
e Mauro José Silva, que votaram em negar provimento ao recurso, neste ponto, por
entenderem ser sempre vedada a contratação de empresa de empresa de diretor; d) em
dar provimento ao recurso, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente ao
IV, Art. 55 da Lei 8.212/1991, devido à contratação de empresa de diretor ligada à área
de oftalmologia, pela motivação de ausência de demonstração de vantagem, nos termos
do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Damião Cordeiro de Moraes, que votou em
dar provimento ao recurso pela utilização do Princípio da Razoabilidade; e) em negar
provimento ao recurso, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente ao V,
Art. 55 da Lei 8.212/1991, devido à doação de materiais e verbas a entidades, nos
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Damião Cordeiro de Moraes e
Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram em dar provimento ao recurso nesta
questão; f) em negar provimento ao recurso, no que tange ao determinado na acusação
fiscal referente ao V, Art. 55 da Lei 8.212/1991, devido à doação de verba à CONIB,
nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros
e Mauro José Silva, que votaram em negar provimento pela ausência de controle da
destinação por parte da recorrente das verbas doadas para todas as entidades; g) em dar
provimento ao recurso, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente ao V,
Art. 55 da Lei 8.212/1991, devido à doação de materiais, nos termos do voto do Relator.
Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em negar provimento
pela ausência de controle da destinação por parte da recorrente dos materiais doados; h)
em dar provimento ao recurso, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente
ao V, Art. 55 da Lei 8.212/1991, devido ao pagamento de residência a idoso, nos termos
do voto do Relator. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em
negar provimento nesta questão; III) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
ao recurso, no que tange ao determinado na acusação fiscal referente ao V, Art. 55 da
Lei 8.212/1991, devido aos motivos presentes nas fls. 026 a 031, da Informação Fiscal,
nos termos do voto do Relator; b) em dar provimento ao recurso, no que tange, no que
tange ao determinado na acusação fiscal referente ao IV, Art. 55 da Lei 8.212/1991,
Fl. 5248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.180 - CSRF/2a Turma
Processo no 44023.000017/2007-59

devido à cessão de salas, nos termos do voto do Relator; c) em negar provimento ao
recurso nas demais alegações da recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de
e-fls. 4.610 a 4.611, rejeitados nos termos do despacho de 16/05/2014 (e-fls. 4.616 a 4.621).
O processo foi encaminhado à PGFN em 19/05/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 4.622) e, em 22/05/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 4.623 a 4.628 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 4.634), com fundamento
no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à
época, visando rediscutir a isenção das Contribuições Previdenciárias, prevista no art. 55, da
Lei no 8.212, de 1991 - aplicação de percentual mínimo das receitas em assistência social.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional alega que, conforme previsto na Constituição
Federal, art. 195, § 7o, a lei exige o dispêndio de no mínimo vinte por cento das receitas da
Entidade em assistência social, para que essa seja imune. Sustenta ainda que este entendimento
está em sintonia com o STF e também com o Princípio da Legalidade, em face do disposto na
Constituição Federal, art. 146, inciso II, c/c art. 195, § 7o, c/c o CTN, art. 14, inciso IV, c/c a Lei
no 8.212, de 1991, art. 55, inciso III. Ao final pede a admissão e o provimento do Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido, de modo a reconhecer a validade do Auto de
Infração, em virtude do desatendimento, pela Entidade, do disposto na Constituição Federal, art.
195, § 7o, c/c a Lei no 8.212, art.55, inciso III.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 03/06/2014 (e-
fls. 4.635 a 4.641).
Cientificada em 29/09/2014 (AR de e-fl. 4.644), a Entidade, em 06/10/2014, opôs
os Embargos de Declaração de e-fls. 4.674 a 4.746, rejeitados conforme despacho de 07/04/2015
(e-fls. 4.826 a 4.833), e em 16/10/2014 ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 4.646 a 4.657 (Termo
de Juntada de e-fl. 4.658).
Em sede de Contrarrazões, a Entidade apresenta as seguintes alegações:
Do conhecimento
- preliminarmente, faltou o cotejo analítico entre os julgados, o que impede o
reconhecimento da divergência;
- a falta de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma também
impede o seguimento do apelo, uma vez que no acórdão recorrido sequer se argumentou que a
Entidade teria aplicado menos de vinte por cento de sua receita bruta em assistência social.
Do mérito
- a questão apresentada pela Fazenda Nacional não traria aos autos qualquer
resultado prático, pois essa outra fundamentação contida no acórdão, de que apenas o Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) poderia se pronunciar acerca da questão da promoção de
assistência social pela Entidade, manteria o entendimento de que não houve descumprimento ao
inciso III, do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991, e quanto a esse ponto a Fazenda Nacional não se
insurgiu;
- ainda que se acolha o argumento da Fazenda Nacional, no sentido de que deve
ser respeitado o percentual mínimo de vinte por cento na aplicação da receita bruta em
assistência social, a acusação fiscal de descumprimento do inciso III, do art. 55, da Lei no 8.212,
de 1991, ficará afastada, conforme entendimento firmado no acórdão recorrido, de que o INSS
Fl. 5249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.180 - CSRF/2a Turma
Processo no 44023.000017/2007-59

não poderia desqualificar a Entidade como sendo de assistência social sem antes formular a
acusação ao CNAS;
- seja como for, é importante deixar claro que a Entidade foi devidamente
certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social (EBAS) pelo CNAS, e quando das
certificações o referido órgão analisou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3o, do
Decreto no 2.536, de 1998, tais como "aplicar as subvenções e doações recebidas nas finalidades
a que estejam vinculadas"; "aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional
integralmente no território nacional e manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais"; "aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta
proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeira, de
locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações
particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de contribuições sociais usufruída";
- para obter o CEBAS, a Entidade passou pelo crivo criterioso do CNAS, que,
mediante a análise de dezoito Conselheiros especializados, verificou o preenchimento de todos
os requisitos previstos no Decreto no 2.536, de 1998, e certificou que o público atendido era de
fato carente e que a Entidade atuava no sentido de promover, gratuitamente, assistência à saúde,
na proporção necessária;
- desse modo, a pretensão de cancelamento da isenção da Entidade, neste ponto,
foi objeto de ampla análise pelo CNAS, órgão técnico e altamente especializado no assunto, e
essa análise não pode ser simplesmente desconsiderada pela Fazenda Nacional.
Ao final, a Entidade pede o não conhecimento do Recurso Especial ou, caso assim
não se entenda, o seu não provimento.
Em 04/08/2017, a Entidade apresentou a petição de e-fls. 4.848 a 4.850,
argumentando que, em 02/03/2017, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das ADIs
2028, 2036, 2228 e 2621 e do RE 566.622, tendo sido decidido que os requisitos para o gozo de
imunidade estariam previstos em lei complementar, por força do art. 146, II, da Constituição
Federal, uma vez que as normas de imunidade configurariam limitação ao poder de tributar.
Nesse passo, pede que ao Recurso Especial da Fazenda Nacional seja negado conhecimento, uma
vez que a decisão do STF tornaria prejudicada a questão jurídica apresentada no apelo.
Novas petições da Entidade foram acostadas às fls. 4.853/4.854 e 4.886,
informando que o Ato Cancelatório de Isenção fora anulado por meio de sentença proferida em
04/05/2018, nos autos da Ação Ordinária no. 0056782-22.2015.4.01.3400. Afirma que dita
sentença confirmou a medida liminar deferida, em 01/09/2015, nos autos da Medida Cautelar no
4993164.2015.4.01.3400.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Foram oferecidas Contrarrazões intempestivas, conforme será demonstrado.
A Entidade foi cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento em 29/09/2014, segunda-feira (AR de e-fl. 4.644), portanto
Fl. 5250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.180 - CSRF/2a Turma
Processo no 44023.000017/2007-59

teria até 14/10/2014, terça-feira, para apresentar as Contrarrazões, conforme o art. 69, do Anexo
II, do RICARF. Ocorre que a peça somente foi apresentada em 16/10/2014 (Termo de Juntada de
e-fl. 4.658 e carimbo de recepção às fls. 4.646), portanto fora do prazo regulamentar, o que
impede o seu conhecimento.
Diante do exposto, não conheço das Contrarrazões oferecidas pela Entidade.
Trata-se de Ato Cancelatório de Isenção, tendo como fundamento o
descumprimento, pela Entidade fiscalizada, de requisitos do revogado art. 55, da Lei no 8.212, de
1991, sendo que o Recurso Especial diz respeito ao percentual mínimo de aplicação da receitas
em gratuidade, previsto no inciso III, do mencionado dispositivo legal.
De plano, convém trazer à colação a Lei no 12.201, de 2009, e o Decreto no 7.237,
de 2010, que assim dispuseram:
Lei no 12.201, de 2009
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1.0 Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2.0 O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
Decreto no 7.237, de 2010
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Assim, em face dos comandos emanados dos dispositivos acima, na data da
prolação do acórdão recorrido o CARF não mais detinha competência para pronunciar-se sobre
recurso interposto contra cancelamento de isenção. Com efeito, no regramento atual inexiste
necessidade de emissão prévia de ato cancelatório de isenção, para constituição de créditos
tributários contra Entidades Beneficentes de Assistência Social.
De todo o exposto, depreende-se que a matéria objeto dos autos – perda do direito
à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 está sujeita a um novo rito, que
não mais inclui a apreciação pelo CARF, tampouco pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Registre-se, por oportuno, que o presente Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional, contrapõe-se a acórdão que não poderia ter sido prolatado, tendo-se em conta
a ausência de competência para pronunciamento sobre a matéria, por força da alteração da
legislação de regência.
Nesse passo, verifica-se que, nos termos do Decreto no 7.237, de 2010, e do
Decreto no 8.242, de 2014, que o revogou, o CARF não mais detinha competência para
julgamento do Recurso Voluntário.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
Fl. 5251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.180 - CSRF/2a Turma
Processo no 44023.000017/2007-59

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Diante do exposto, tendo em vista que o CARF não mais detinha competência
para pronunciar-se sobre cancelamento de isenção de Entidade Beneficente de Assistência
Social, declaro a nulidade do Acórdão no 2301-003.847, de 21/11/2013, determinando a
devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 5252
DF CARF MF
Documento nato-digital